Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – LEI DISTRITAL No 5.005/2012. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A manutenção do regime especial de tributação, instituído pela Lei Distrital no 5.005/2012, pressupõem a observância de requisitos estabelecidos na norma, dentre os quais, o regular adimplemento da obrigação tributária principal (art. 8o).
2. A exclusão de contribuinte do regime especial de tributação, em razão do inadimplemento de obrigação tributária principal, é legítima quando precedida de notificação com prazo para regularização.
3. Não há ilegalidade do ato de exclusão do regime especial, ante a ausência de prova do pagamento da obrigação no prazo estabelecido pela autoridade fiscal em processo administrativo. Ausente direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.